Tribunal: STF
Processo: RE 76742
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-01
Data de publicação: 1973-10-01

Ementa:
PRESCRIÇÃO. PENA CONCRETIZADA NA SENTENÇA.
QUANDO NÃO TEM APLICAÇÃO A SÚMULA N. 146.
II. SE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO RECORREU O RÉU, DESCABE A
INVOCAÇÃO DA PRESCRIÇÃO COM BASE NAQUELE ENUNCIADO, SEGUNDO
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PELO DISSIDIO E PROVIDO PARA
CASSAR O ACÓRDÃO CONCESSIVO DO HABEAS CORPUS.